Tribunal: STF
Processo: ARE 1583250
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. Hospital Especializado de Ribeirão Preto Ltda. interpõe agravo (eDoc 15), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra a decisão (eDoc 13) que, diante da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 9) interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG (eDoc 8), assim ementado:

AGRAVO INTERNO - NÃO CABIMENTO - NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO -  ENUNCIADO 05 DO FONAJE - RECURSO IMPRÓPRIO - NEGADO PROVIMENTO.
O recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, na medida em que admitiu, na fase de cumprimento de sentença, a aplicação do Tema nº 1.033 da repercussão geral para restringir o ressarcimento das despesas hospitalares aos valores da tabela do SUS, embora exista decisão judicial transitada em julgado que reconheceu a obrigação solidária dos entes públicos de custear integralmente o tratamento prestado.

Afirma que a limitação do reembolso não foi objeto de debate na fase de conhecimento, de modo que a modificação do critério de pagamento, na fase de cumprimento de sentença, configuraria ofensa à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito e às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para afastar a aplicação do Tema nº 1.033/STF e assegurar o ressarcimento integral das despesas hospitalares, nos termos da condenação.

É o relatório. Decido.

2. O acórdão recorrido limitou-se a não admitir o agravo interno então interposto, reiterando ser incabível, em sede de Juizado Especial, a interposição de agravo de instrumento, com a ressalva de decisão que defere tutela antecipada em face da Fazenda Pública (Enunciado 05 do FONAJE).

Não foi ventilada, no acórdão recorrido, a questão da suposta violação ao art. 5º, incisos XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal. Em virtude da ausência de prequestionamento, aplica-se à espécie o óbice do enunciado n. 282 da Súmula do STF.    

Não fosse o bastante, tenho como inadmissível o recurso extraordinário, porquanto não atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, diante da deficiência de fundamentação quanto à demonstração da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.

Segue o trecho da peça recursal, deduzido em termos genéricos, com o qual a parte pretendeu cumprir a exigência (eDoc 9, fl. 6):

I.3 Da repercussão geral:  
A matéria “sub judice” possui inquestionável relevância para a ordem jurídica,  política, econômica e social do país, preenchendo, assim, os requisitos para a declaração de  repercussão geral, conforme estabelece o artigo 102, § 3º, da Constituição Federal. 
 A questão debatida gerou, inclusive e em oportunidade pretérita, o TEMA 1033, desta  E. Corte Suprema, evidenciando-se a repercussão geral da matéria e a consequente análise do mérito do recurso extraordinário, em consonância com a necessidade de uma solução uniforme por  parte deste Supremo Tribunal Federal.

O cumprimento desse requisito é exigido mesmo nas hipóteses de alegada repercussão geral presumida, conforme evidenciam os seguintes precedentes:

[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
[...]
(ARE 1.102.846-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).

[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
[...]
(ARE 1.341.486-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).

[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
[...]
(RE 1.339.918-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

A mera afirmação de que o julgado recorrido contraria determinado tema de repercussão geral ou diverge da jurisprudência desta Corte não é suficiente para o atendimento do pressuposto constitucional. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.
II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.
III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade;  (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR,   Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.
[...]
V - Agravo regimental a que se nega provimento.
(RE 640.385 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

Vale reiterar, uma vez mais, que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, pois, enquanto o Colegiado de origem reconheceu que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente era impróprio, por ausência de previsão legal, o recurso extraordinário limita-se a discutir o ressarcimento das despesas hospitalares e a aplicação do Tema nº 1.033 da repercussão geral, matérias não examinadas no acórdão impugnado.

Verifica-se, assim, manifesta deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência dos enunciados ns. 283 e 284 da Súmula/STF. Nesse sentido, confiram-se: ARE 1.306.107, de minha relatoria; ARE 1.279.043, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.285.912-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; além dos seguintes julgados:

(...) 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.
(ARE 1.329.715-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279. INCIDÊNCIA.  
[...]
4. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); e 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia) do STF.
(ARE 1.406.999-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º), e autoriza a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

4. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente